Tribunal: TJSP
Processo: 2218111-58.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO.

DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINOU O REJULGAMENTO DO AGRAVO, FACE AO QUANTO ESTABELECIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.111.270/PR, QUE ASSENTOU A TESE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO.

DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINOU O REJULGAMENTO DO AGRAVO, FACE AO QUANTO ESTABELECIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.111.270/PR, QUE ASSENTOU A TESE DE QUE A COBRANÇA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC/02 PODE SER FEITA INDEPENDENTEMENTE DA PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA OU DO MANEJO DE RECONVENÇÃO, SENDO, ENTRETANTO, IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR.

REJULGAMENTO DO RECURSO PARA ADMITIR O PLEITO DE COBRANÇA DA MULTA REFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MAS SEM DETERMINAR SUA INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DE JÁ TER SIDO APLICADA PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DECORRÊNCIA DO MESMO SUPORTE FÁTICO.

RECURSO PROVIDO NESSES TERMOS.